Tribunal: TJES
Processo: 5001983-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001983-82.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LUIZ FLAVIO GOMES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001983-82.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LUIZ FLAVIO GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

R
E
LATÓRIO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de LUIZ FLAVIO GOMES, ora Apelado.

Pela sentença id 1174206, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o pagamento do débito tributário em acordo extrajudicial de parcelamento, sem condenar o Apelado, contudo, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 1174209) em que sustenta ser cabível a condenação do Apelado ao pagamento das verbas de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

Despicienda a intimação para apresentação de contrarrazões recursais em razão da ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001983-82.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LUIZ FLAVIO GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, considerando ter havido o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, porém antes de triangularizada a relação processual.

Inicialmente, esclareço não subsistir dúvida quanto à responsabilidade do Apelado, relativamente às verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso, a ação executiva foi regularmente ajuizada pelo Apelante, pois ao seu tempo o débito ainda existia. Em outras palavras, o pagamento da dívida ocorreu somente após o ajuizamento da presente ação de execução fiscal, em decorrência de parcelamento de débito (id 1174204 e 1174205), o que, em regra, impõe à parte executada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente do fato de tal pagamento haver ocorrido antes da sua citação.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial nº 1.927.753, publicado em 01.07.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ.

1. Embora o Tribunal de origem tenha aplicado o princípio da causalidade conforme a dinâmica processual dos autos, observa-se que o STJ possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).

3. Por se tratar de medida ínsita às instâncias ordinárias, o efetivo arbitramento da verba sucumbencial deve ser realizado pela instância original, à qual compete a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

4. Agravo Interno conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, declarando devidos os honorários advocatícios em prol do Recorrente, nos termos da fundamentação.

(...)”

Não obstante, observa-se do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento nº 81752/2020 (fls. id 1174204), juntado pelo Apelante e assinado pelo Apelado, a existência de pactuação autônoma de pagamento de honorários advocatícios no âmbito do referido acordo, conforme consta no item oitavo, a saber:

“Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI, que poderá ser contatada através do e-mail: honorarios@aprovi.com.br. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível na forma do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.”

Neste contexto, resta evidente que a confissão de dívida entabulada não abrange apenas o débito tributário, mas, também, o valor relativo aos honorários advocatícios, não sendo possível condenar o Apelado na presente ação executiva fiscal ao pagamento de nova verba honorária constante de título executivo extrajudicial constituído por vontade das partes, pena de
bis in idem.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em caso assemelhado, porém envolvendo parcelamento de crédito tributário junto ao Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO PELO REFIS CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS INCLUSÃO NO PROGRAMA - IMPOSSIBILIDADE BIS IN IDEN RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução CPGE nº 297/2017, editada pela Procuradoria Geral do Estado exige, como condição para a inclusão em programa de parcelamento de débito tributário (Lei Estadual nº 10.628/2017), a cobrança de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor consolidado previsto para ser incluído no programa.

2. Não obstante a legislação estadual estabeleça critérios diversos daqueles fixados pela lei processual, para o arbitramento de honorários advocatícios, no caso de parcelamento dos débitos fiscais através do REFIS, houve a inclusão dos honorários na consolidação do débito; e consequentemente, havendo tal cobrança, não há que se fixar honorários na esfera judicial, sob pena de bis in idem.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que nos casos em que ocorre o pagamento do débito fiscal pelo REFIS 2017, não poderia haver ser condenação ao pagamento pelos ônus da sucumbência. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170014898, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

Assim, não são cabíveis honorários de sucumbência no caso vertente, tampouco a condenação do Apelado em custas processuais ante a isenção da Fazenda Pública Municipal, prevista no art. 39, da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº. 6.830/1980)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001983-82.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LUIZ FLAVIO GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
PAGAMENTO
APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
E ANTES DA CITAÇÃO –
DESPESAS PROCESSUAIS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVID
O
S –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

1. Como regra, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.

2. Na hipótese em que o pagamento de honorários advocatícios é incluído em acordo extrajudicial firmado entre o município exequente e o executado, revela-se incabível nova condenação à referida verba sucumbencial quando da extinção da ação de execução fiscal, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelado LUIZ FLAVIO GOMES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.